Tribunal: TJMT
Processo: 1031291-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031291-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA - CPF: 364.537.063-34 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA E REJEITOU DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031291-02.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
–

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – CONTRADIÇÃO – CONSTATADA – ACLARATÓRIOS DA
PARTE APELANTE
ACOLHIDOS – EMBARGOS DO
APELADO REJEITADOS
.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelada não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.

Evidenciada a existência da contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar do dispositivo que, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031291-02.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ,
opõem recurso de embargos de declaração, objetivando sanar suposta contradição, omissão ou erro material que estariam maculando o acórdão constante no ID 101445473, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela concessionária de água.

Em síntese, sustenta o primeiro embargante,
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
(ID 101591998), a existência de contradição no acordão, porquanto os honorários advocatícios arbitrados em 1° grau foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, e, diante do provimento parcial do recurso da ora embargante, e o afastamento da condenação em danos morais, inexiste nos autos valor de condenação, restando apenas o proveito econômico auferido pelo autor, ora embragado, decorrente da retificação das faturas dos meses de agosto/2014 a março/2017.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a condenação em honorários seja fixada sobre o valor do proveito econômico, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo (ID 102105954).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 103750990.

Por sua vez,
PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ
(ID 102075998)
,
alega a ocorrência de omissão ao analisar a sentença e as provas trazidas nos autos, pois o juiz “
a quo
” decidiu pela indenização por entender que houve corte/suspensão indevida do fornecimento de água.

Aduz que o equívoco da decisão
ad quem
deve ser em razão de que na petição inicial não existiu pedido de liminar ordenando religação imediata e/ou ordem de retirada do nome do autor do SPC/SERASA.

Defende que, em razão das cobranças com valores exorbitantes, tentou resolver administrativamente, sem resposta, o embargante/apelado não pagou as faturas, esperando que fosse retificada, sendo assim, por causa do não pagamento, a concessionária/apelante suspendeu/cortou o fornecimento de água lacrando o cavalete da casa do autor.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o ponto omisso (CORTE/SUSPENSÃO DE ÁGUA) e que não houve pedido de liminar em razão do pagamento da fatura após corte para garantir o religamento imediato, sendo desconsiderada a decisão de pagamento de honorários sucumbenciais reciproco.

Recurso tempestivo (ID 102105964).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 102690994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031291-02.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, não obstante o segundo embargante/apelado alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, sob o argumento de que houve equívoco ao não reconhecer a indenização por dano moral em razão de que não ter havido corte/suspensão indevida do fornecimento de água, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Nota-se que a parte autora, ora embargante/apelado, confessa em sua peça inicial que estava com a fatura do mês de janeiro/2017 em atraso, bem como que foi notificado da existência de débitos em aberto, sendo assim, sujeito à suspensão dos serviços, vejamos:

(ID97264506, p.4/5)

(ID 97264516)

Assim, a suspensão do fornecimento de água se deu por falta de pagamento e não por falha na prestação de serviço da concessionária/embargada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO – SAS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ATRASO NO PAGAMENTO – QUITAÇÃO NA MESMA DATA DO CORTE. A suspensão ou interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento da tarifa é um direito da concessionária do serviço pública e não se caracteriza como ato ilegal, tampouco representa constrangimento ou ameaça ao consumidor,
sendo que a constatação da falta de pagamento das contas de consumo de água, bem como da notificação do consumidor, mediante destaque na própria fatura, é suficiente para afastar o dever de indenizar por culpa exclusiva do próprio consumidor.
Não provido o recurso.”
(TJ-MG – AC: 10056140273626001 Barbacena, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis/3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019) (g.n.)

Com efeito, não há falar-se em omissão no v. acórdão pelo fato de não ter fundamentado todos os pontos alegados pelo embargante, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
“[...] a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais”
, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar omissão alegado pela parte autora, segunda embargante.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado,
não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019) (g.n.)

Por outro lado, de fato, o acórdão recorrido contém a contradição apontada pela primeira embargante/apelante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Tendo em vista o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e determinar a sucumbência recíproca, porém, manteve a parte em que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo que inexiste nos autos valor de condenação.

Portanto, verifica-se que de fato houve contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, conforme arguido pelo apelante, ora embargante.

Assim, no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...] e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, suspendendo-se a cobrança em relação ao autor, pois beneficiário de justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15),
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
”,
Leia-se:

“[...] e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15,
fixando os honorários em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo-se a cobrança em relação ao autor, pois beneficiário de justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15)
”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a contradição apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelante/requerida
tão somente para reconhecer a contradição quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e
determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, fixando os honorários em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo-se a cobrança em relação ao autor, pois beneficiário de justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15)
”
.

No mais,
rejeito os embargos de declaração
da parte apelada/autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021